Tribunal: TJES
Processo: 5012144-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012144-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANIELE SILVA LEONERIO

AGRAVADO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR DO CONTRATO E EVENTUAIS COBRANÇAS. REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A documentação acostada aos autos pela autora/agravante, no feito de origem, demonstra que todo o procedimento de liberação do crédito fora autorizado, não existindo qualquer demonstração de vício na manifestação de vontade por parte da agravante ao assinar o referido contrato.

2. A suspensão do contrato depende de uma melhor instrução processual, não parecendo razoável que possa ser realizado o bloqueio via SISBAJUD do valor pago a título de entrada, enquanto ainda controvertidos os fatos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5012144-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANIELE SILVA LEONERIO
AGRAVADO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LETICIA DE ANGELI RODRIGUES - ES23681-A, ELIENAIDE DOS SANTOS MENEZES - ES34798

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANIELE SILVA LEONERIO contra a r. decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da
“ação de anulação e rescisão contratual c/c declaração de inexistência de débito c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória”
ajuizada pela ora agravante, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela parte autora.

Em seu arrazoado, a Agravante narra que foi vítima de fraude, visto que firmou um contrato com os Agravados e estes, utilizando-se de seus dados, o transformaram em outros três diferentes, sem seu consentimento.

Afirma que houve intenção de fraudar o negócio e quebra da boa-fé que deve nortear os negócios jurídicos.

Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja efetuado o bloqueio, via SISBAJUD, do valor pago a título de entrada, qual seja, R$ 36.953,79 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) e, ainda, seja o contrato e eventuais cobranças suspensos até o provimento final, sob pena de multa diária a ser definida em decisão monocrática com pedido de antecipação de tutela recursal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente para revisão da decisão agravada.

Na origem, a ora agravada ajuizou a presente demanda narrando, em apertada síntese, que, visando realizar o sonho da casa própria, através do consórcio RCN e Grupo Select, obteve a aprovação de um crédito de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Relata que firmou com a requerida o contrato de nº 1004989, referente ao grupo 4002, cota 227, e, no dia 25.10.2022, efetuou o pix do valor da adesão, de R$ 31.891,32 (trinta e um mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), sendo que, ao solicitar o comprovante de antecipação das parcelas, surpreendeu-se com a existência de 04 (quatro) comprovantes, no valor de R$ 7.322,83 (sete mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), todos referentes a cotas diferentes.

Assim, postulou, em sede tutela de urgência, que seja realizado o bloqueio via SISBAJUD do valor pago a título de entrada, bem como a suspensão do contrato e eventuais cobranças referente ao débito ora discutido, tendo sido indeferida pelo Juízo “
a quo”
, nos seguintes termos (grifado):

"Em que pese tenha autora demonstrado a realização de negócio jurídico com as requeridas, conforme id.31371018, não há indícios, ao menos em sede de cognição sumária, de que a autora teria sido ludibriada ou mesmo que as cláusulas contratuais estariam em desacordo com o que pretendia, mormente levando em consideração que o contrato está devidamente assinado, não tendo sido alegado qualquer vício na manifestação de vontade ao assiná-lo, cabendo à contratante conhecer das cláusulas contratuais antes de exarar a sua assinatura.

Desse modo, não há como se deferir a suspensão dos contratos entabulados entre as partes nesse momento processual, principalmente por que exige-se a dilação probatória, oportunizando o contraditório e a ampla defesa às partes requeridas, bem como não é possível o deferimento de arresto de ativos financeiros da parte demandada se ainda não há título executivo constituído, ou seja, a prova literal de crédito líquido e certo em favor da parte autora.

Ademais, não foi demonstrada a existência de nenhuma situação concreta de perigo de dissipação do patrimônio das requeridas, que pudesse evidenciar sua intenção de frustrar uma futura execução".

Primeiramente, saliento que a matéria objeto do presente vetor recursal deve se ater a análise da existência ou não dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, quais sejam, “
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Os supracitados requisitos devem estar presentes concomitantemente para que se obtenha a tutela liminar, valendo consignar que, em ordem de prejudicialidade, deve-se aferir, primeiramente, a existência da probabilidade do direito (correspondente ao “
fumus boni iuris”
) pois, se a parte não demonstra a pertinência e probabilidade de êxito do pedido, não há obviamente, “
periculum”
ou risco a ser resguardado, pois este respeita, exatamente, à potencial ou atual lesão ao direito invocado. Se não se demonstra, com confiável grau de verossimilhança, a pertinência do direito, não haverá, obviamente, de se falar em risco inerente a uma situação jurídica de titularidade indemonstrada.

No caso, em que as alegações da agravante no sentido de que a primeira requerida foi envolvida em crimes de estelionato e envolvimento em organização criminosa, inexistem elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado.

Conforme consignado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 31476925), a documentação acostada aos autos pela autora/agravante, no feito de origem, demonstra que todo o procedimento de liberação do crédito fora autorizado, não existindo qualquer demonstração de vício na manifestação de vontade por parte da agravante ao assinar o referido contrato.

Neste ínterim, não me parece que foi sonegada a devida informação ao consumidor, pelo contrário, ao que tudo indica a recorrente tinha conhecimento da contratação efetivada, inclusive, no que tange aos encargos praticados.

De outro lado, penso que o direito que a agravante alega possuir, notadamente a suspensão do contrato, depende de uma melhor instrução processual, não me parecendo razoável que possa ser realizado o bloqueio via SISBAJUD do valor pago a título de entrada, enquanto ainda controvertidos os fatos.

É certo que, caso comprove que as empresas requeridas agiram com má-fé, pode ocorrer anulação e rescisão contratual, todavia, não há provas em tal sentido.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)